Tribunal: STF
Processo: Rcl 52246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 323. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE DA NORMA COLETIVA. LIMINAR DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Tecon Rio Grande S/A e Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário do Porto Organizado de Rio Grande – OGMO/RG, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos da Ação Civil Pública nº 0020923-43.2017.5.04.0122.



    2.  Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) trata-se de ação civil pública, proposta em desfavor dos ora reclamantes pelo Sindicato dos Conferencistas de Carga e Descarga do Porto de Rio Grande – SINDCONF/RG, em que postulada a condenação ao pagamento de 47 (quarenta e sete) Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs de Conferência de Carga) por produção e não por diária, a partir de 17.10.2012. A ação civil pública tem como causa de pedir o cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2009/2010, firmada entre o Sindicato dos Operadores Portuários - SINDOP e o SINDCONF, além de indenização por danos morais em decorrência da redução salarial, à alegação de que os trabalhadores avulsos foram pagos, de setembro de 2012 até 16.10.2012, por produção, nos moldes da cláusula coletiva;



    (ii) o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que não se pode impor à ora reclamante norma coletiva firmada por sindicato que a não representa. Na oportunidade, assinalado que a categoria econômica da Tecon é tutelada pelo Sindicato dos Terminais Marítimos de Granéis Sólidos e Líquidos em Geral e de Contêineres no Porto de Rio Grande – SINTERMAR/RG, e não pelo SINDOP;



    (iii) interpostos recursos ordinários, o Órgão reclamado deu provimento ao recurso do autor, para: a) condenar a primeira ré e, subsidiariamente, o segundo réu (ora reclamantes), ao pagamento aos substituídos da diferença entre a quantia paga e a efetivamente devida tendo por base a produção realizada pelos TPAs de conferência de carga, desde 17.12.2012, em parcelas vencidas e vincendas, com o acréscimo dos adicionais noturnos aplicáveis ao segundo turno de trabalho, do adicional de horas extras mais favorável, e do adicional de 100% para o labor em domingos e feriados não compensados, com reflexos em férias com 1/3, gratificações natalinas e FGTS, conforme se apurar em liquidação de sentença; b) deferir indenização por dano moral coletivo no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por trabalhador substituído, com juros desde a citação e correção monetária desde a data da sessão de julgamento, valor a ser destinado a entidade pública e/ou filantrópica a critério do Ministério Público do Trabalho; e c) deferir honorários advocatícios de 15% sobre o valor bruto da condenação apurado em liquidação de sentença; e



    (iv) opostos, seguidamente, dois embargos de declaração, os acórdãos integrativos restringiram-se a corrigir erros materiais, sem modificação substancial da condenação. Na sequência, interposto recurso de revista, a que negado seguimento pela Corte Regional, e agravo de instrumento, que, remetido ao Tribunal Superior do Trabalho, pende de apreciação.



    3. Os reclamantes sustentam que o Tribunal de origem não observou a correta representatividade sindical da categoria econômica da Tecon, pertencente ao SINTERMAR e não ao SINDOP.



    Arguem que não podem ser condenados a pagar os trabalhadores portuários avulsos da atividade de conferência de cargas com base em norma coletiva da qual não participou a primeira reclamante (Tecon), sob pena de afastamento da incidência do art. 516 da CLT, a versar o princípio da unicidade sindical. 



    Narram que a requisição e o pagamento dos aludidos trabalhadores não decorreu de mera liberalidade, tampouco se deu depois de expirada a vigência da norma coletiva do SINDOP/RS, mas sim em razão de decisão judicial já transitada em julgado em processo outro, proferida nos autos nº 0001331-60.2010.5.04.012, no qual figuraram o SINDCONF e a Tecon no polo passivo. 



    Explicam que, no Processo nº 0001331-60.2010.5.04.012, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deferiu antecipação de tutela recursal, publicada em 30.8.2012, para determinar que a) o pagamento dos conferentes avulsos, à falta de outro parâmetro, observe as disposições da última convenção coletiva vigente e b) o pagamento de indenização por dano material decorrente da não requisição dos trabalhadores tenha por base o salário-hora do empregado do quadro da Tecon. 



    Relatam que, contra tal decisão no Processo nº 0001331-60.2010.5.04.012, diante de dúvida acerca do critério de cálculo para pagamento dos trabalhadores avulsos, a Tecon manejou embargos de declaração. No entanto, em 07.9.2012, antes do julgamento dos aclaratórios, a empresa recebeu mandado com comando de cumprimento da tutela antecipada, sob pena de multa. Por essa razão, pelo breve período de 07.9.2012 a 16.10.2012, os ora reclamantes, porque compelidos, requisitaram conferentes avulsos, além dos portuários vinculados à Tecon, efetuando o pagamento com base nos valores contidos na norma coletiva anterior, “porquanto poderia ser este o resultado advindo da apreciação dos embargos”.



    Reportam que, em 11.10.2012, a Corte Regional acolheu os embargos de declaração nos autos nº 0001331-60.2010.5.04.012, esclarecendo que aos trabalhadores avulsos deve ser observado o parâmetro do salário-hora do trabalhador portuário com vínculo de emprego integrante do quadro da Tecon, igualmente exercente da função de carga de descarga. Consoante justificam, em razão dessa decisão judicial é que promoveram a alteração, a partir de 17.10.2012, do cálculo da remuneração dos trabalhadores avulsos.



    Asseveram que o Órgão reclamado, ao desconsiderar que o pagamento dos trabalhadores avulsos no interregno de 07.9.2012 a 16.10.2012 decorreu dos parâmetros de cálculo fixados em decisão judicial nos autos nº 0001331-60.2010.5.04.012, concede ultratividade à CCT 2009/2010, firmada entre o SINDOP e SINDCONF, cuja vigência expirou desde 30.04.2010 (cláusula 2ª da CCT). 



    Dessumem descumprida a determinação do Relator da ADPF 323, Ministro Gilmar Mendes, de suspender os processos que cuidem da aplicação da ultratividade de convenções e acordos coletivos. Discorrem negada vigência aos arts. 613, caput e II, e 614, § 3º, ambos da CLT, segundo os quais é defesa a concessão de efeitos à norma coletiva após o fim de sua vigência. 



    Alegam que o Órgão reclamado, ao condenar os ora reclamantes ao pagamento de danos morais coletivos, não se deteve ao pedido inicial no processo subjacente, no qual postulada apenas indenização diretamente aos substituídos. Dizem proferida decisão surpresa, sem observância ao princípio da adstrição, afastada, assim, a incidência dos arts. 10, 141 e 492, do CPC.



    Pontuam, dessa forma, que a Corte de origem negou vigência aos arts. 516, 613, caput e II, e 614, § 3º, da CLT e dos arts. 10, 141 e 492, do CPC, declarando implicitamente sua inconstitucionalidade, à luz dos arts. 1º, III e IV, 7º, caput e 170, III e VIII, todos da CF, em violação da Súmula Vinculante 10.



    Acrescentam que a decisão reclamada condenou os ora reclamantes ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por trabalhador substituído, “com juros desde a citação e correção monetária desde a data desta sessão de julgamento”. Anotam que “só o valor dos danos morais remonta à quantia de R$ 2.350.000,00( dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais) (47 substituídos x R$ 50.000,00)”. 



    Argumentam que, por não explicitar os índices aplicáveis, bem como por cominar juros concomitantemente à correção monetária desde a citação, a Corte de origem infringe o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021.



    Defendem que, a partir do julgamento dos referidos precedentes, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir do ajuizamento da ação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). Apontam, ainda, que esta Suprema Corte consignou que a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sob pena de configuração de bis in idem.



    4. Requerem os reclamantes a concessão de medida liminar, para suspender o ato reclamado. No mérito, postulam seja cassada a decisão reclamada.



    5. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 65).



    6. Por intermédio da Petição/STF nº 56.723/2022, os reclamantes emendam a inicial, para alegar afronta ao julgamento de mérito da ADPF 323.



    Afirmam que “qualquer interpretação ou decisão judicial que conceda a ultratividade de normas coletivas é inconstitucional, assim como é inconstitucional a própria Súmula n. 277, do TST, de modo que há desobediência quando a r. decisão reclamada concedeu a ultratividade da cláusula 14ª da CCT 2009/2010 celebrada entre SINDCONF/RG e SINDOP/RS, que teve vigência expirada em 30.04.2010 (cláusula 2 da CCT), para deferir verbas a partir de 17.12.2012”. 



    Reiteram os demais pedidos.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Na presente reclamação, os reclamantes deduzem (i) a afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal tanto na ADPF 323 quanto nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, bem assim (ii) a violação da Súmula Vinculante 10.



    3. Em 14.10.2016, o Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADPF 323, determinou a suspensão de “todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. Confira-se excerto da decisão:



     



    “[...] Desse modo, em análise mais apurada do que se está aqui a discutir, em especial com o recebimento de informações do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região, bem como por verificar, em consulta à jurisprudência atual, que a Justiça Trabalhista segue reiteradamente aplicando a alteração jurisprudencial consolidada na nova redação da Súmula 277, claramente firmada sem base legal ou constitucional que a suporte, entendo, em análise preliminar, estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito de urgência. 



    Reconsidero, por esses motivos, a aplicação do art. 12 da Lei 9.868/1999 (eDOC 10). 



    Em relação ao pedido liminar, ressalto que não tenho dúvidas de que a suspensão do andamento de processos é medida extrema que deve ser adotada apenas em circunstâncias especiais. 



    Em juízo inicial, todavia, as razões declinadas pela requerente, bem como a reiterada aplicação do entendimento judicial consolidado na atual redação da Súmula 277 do TST, são questões que aparentam possuir relevância jurídica suficiente a ensejar o acolhimento do pedido. Da análise do caso extrai-se indubitavelmente que se tem como insustentável o entendimento jurisdicional conferido pelos tribunais trabalhistas ao interpretar arbitrariamente a norma constitucional. 



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, Lei 9.882, de 1999) a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. 



    4. Em 30.5.2022, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADPF 323, mediante votação majoritária - vencida esta relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski -, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185/2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, § 2º, da Lei Maior, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas (Ata de julgamento publicada no DJe de 02.6.2022 - acórdão pendente de publicação).



    5. Colaciono o acórdão reclamado, na fração de interesse (grifei):



     



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. 1. Supressão de pagamento com base na produção aos trabalhadores portuários avulsos de conferência de carga, em afronta ao art. 468 da CLT. Ilegalidade que atingiu os substituídos de modo global, a evidenciar dano moral coletivo. Necessária reparação à lesão a direitos coletivos e transindividuais, em que não é possível individualizar todos os atingidos pela conduta ilegal da ré. 3. Desrespeito a direitos fundamentais dos trabalhadores, que acarreta danos sociais, repercutindo não só sobre os empregados diretamente envolvidos como sobre toda a sociedade, aviltada nos valores básicos eleitos para a ordem econômico-social. 4. Dano moral de cunho coletivo e in re ipsa, o qual independe da prova do efetivo prejuízo para justificar a reparação. Conduta da demanda que ultrapassa a esfera individual dos envolvidos e repercute em interesses extrapatrimoniais da coletividade, desrespeitando os valores sociais do trabalho, a dignidade da pessoa humana, a melhoria das condições sociais do trabalhador e a função social da propriedade (arts. 1º, III e IV, 7º, caput e 170, III e VIII). 5. Infrações potencialmente danosas aos direitos sociais dos trabalhadores envolvidos e prejudiciais aos mecanismos institucionais de proteção ao trabalho que geram dever inequívoco de indenização pelo dano moral coletivo. 6. Recurso provido.”.



    [...]



    RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE AUTORA



    1. DIFERENÇAS SALARIAIS



    O sindicato autor recorre aduzindo que a remuneração dos substituídos (TPAs de conferência de carga) foi reduzida, pois recebiam por produção e/ou diária básica e somente passaram a receber por diária.



    Requer o deferimento da "diferença entre a quantia paga e efetivamente devida tendo por base a efetiva produção realizada, ou seja, de forma idêntica de como eram pagos até o dia 16/10/2012, bem como do dano moral postulado, tudo conforme requerido na exordial."



    Decido.



    Embora o primeiro réu alegue que não é representado pelo SINDOP/RS, e sim pelo SINTERMAR, restou incontroverso que os substituídos recebiam por produção até 16/10/2012, com base na cláusula 14 da CCT 2009/2010 firmada entre o SINDOP/RS (Sindicato dos Operadores Portuários do Rio Grande do Sul) e o SINDCONF (Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga no Porto do Rio Grande), sendo suprimida essa forma de remuneração a partir de 17/10/2012, de modo que a remuneração foi limitada à diária básica, em valor menor.



    Ora, se a ré efetuava o pagamento com base na produção, mesmo não representada pelo SINDOP, e depois da expirada a vigência da norma coletiva, a supressão da referida forma de remuneração, implicou modificação unilateral prejudicial de condição contratual benéfica ao empregado, incorporada ao contrato de trabalho dos substituídos, o que afigura-se ilegal por afronta o disposto no art. 468 da CLT.



    Não houve decisão judicial que afastasse o pagamento por produção aos substituídos (TPAs de conferência de carga) e não há notícia de norma coletiva posterior revogadora do pagamento pela produção.



    Nessa perspectiva, enfatiza-se que o princípio da boa-fé objetiva impõe à demandada a obrigação de proceder a negociação coletiva em observância aos direitos fundamentais, notadamente, os valores do trabalho, a dignidade da pessoa humana, a melhoria das condições sociais do trabalhador e a função social da propriedade (arts. 1º, III e IV, 7º, caput e 170, III e VIII.



    A propósito do tema, trago aqui, jurisprudência nesse sentido, por analogia, da Suprema Corte da Espanha, Recurso Num. 264/2014, Ponente Excma. Sra. Dª. Rosa María Virolés Piñol:



    [...]



    Além disso, o § 1º do art. 33 da Lei 12.815/13 preceitua que "§ 2º O órgão responde, solidariamente com os operadores portuários, pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e pelas indenizações decorrentes de acidente de trabalho".



    Destarte, por omitir-se quanto ao recebimento correto dos valores devidos aos TPAs o OGMO é solidariamente responsável, nos termos do § 1º do art. 33 da Lei 12.815.13 e do art. 942 do Código Civil.



    Defere-se a condenação subsidiária, em atenção aos limites da inicial.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário do sindicato autor para condenar a primeira ré e subsidiariamente o segundo réu, no pagamento aos substituídos da diferença entre a quantia paga e a efetivamente devida tendo por base a efetiva produção realizada pelos TPAs de conferência de carga, desde 17/12/2012, em parcelas vencidas e vincendas, com o acréscimo dos adicionais noturnos aplicáveis segundo o turno de trabalho, do adicional de horas extras mais favorável, e do adicional de 100% para o labor em domingos e feriados não compensados, com reflexos em férias com 1/3, gratificações natalinas e FGTS.



    2. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO



    Acerca do dano moral coletivo, Carlos Alberto Bittar Filho, em artigo publicado na "Revista de Direito do Consumidor" n° 12, out/dez-94, pág. 45/61, Ed. Revista dos Tribunais, preleciona que "dessas definições exsurgem os fios mais importantes na composição do tecido da coletividade: os valores. Resultam eles, em última instância, da amplificação, por assim dizer, dos valores dos indivíduos componentes da coletividade. Assim como cada indivíduo tem sua carga de valores, também a comunidade, por ser um conjunto de indivíduos, tem uma dimensão ética. Mas é essencial que se assevere que a citada amplificação desatrela os valores coletivos das pessoas integrantes da comunidade quando individualmente consideradas. Os valores coletivos, pois, dizem respeito à comunidade como um todo, independentemente de suas partes." 



    O conceito de dano moral coletivo, a que se alude, provém da teoria dos danos coletivos que, segundo Caio Mário da Silva Pereira, in "Responsabilidade Civil", Ed. Forense, 1991, "podem revestir formas ou expressões variadas: danos a toda uma coletividade, ou aos indivíduos integrantes de uma comunidade, ou danos causados a uma pessoa jurídica, com reflexo nos seus membros componentes". 



    Não é outra a definição bem traçada na lição do já referido Carlos Alberto Bittar Filho: "Dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial." (artigo publicado na "Revista de Direito do Consumidor" n° 12, out/dez-94, pág. 45/61, Ed. Revista dos Tribunais). No caso, a conduta ilegal da ré, representada pela supressão de pagamento devido aos substituídos, atenta contra interesses e direitos juridicamente relevantes para toda a sociedade, configurando DANO MORAL COLETIVO, com repercussão não só sobre os trabalhadores diretamente envolvidos como sobre toda a sociedade, aviltada em seus valores sociais. Os trabalhadores foram lesados, pois alijados de valores lhe devidos que integravam seu patrimônio jurídico, de modo que passaram a sofrer prejuízos financeiros continuados, desprovidos de importâncias de caráter alimentar, destinadas à sua subsistência. 



    A conduta da demandada induvidosamente ofendeu a dignidade dos trabalhadores ao renegar o valor social do trabalho, o qual constitui atributo imediato da personalidade do empregado, e um dos fundamentos da República (art. 1º, III, CF). Trata-se de exacerbação do direito diretivo empresarial que agride, além da esfera individual imaterial dos prejudicados, a sociedade como um todo, configurando dano moral coletivo pelo abalo aos valores supracitados. No campo do dano moral, a teoria da responsabilidade civil se aplica mediante a imposição de indenizações com dupla função: punitiva para o infrator e compensatória para o lesado, seja na seara das ações individuais ou coletivas. Há que se agregar, ainda, o caráter preventivo-pedagógico, para que a expressão da lesão no quantum monetário fixado traduza um desencorajamento à repetição da conduta. 



    [...]



    O caso exige medida judicial capaz de punir a responsável e defender os interesses metaindividuais, desrespeitados e menosprezados, para cumprir a função preventivo-pedagógica, punitiva e compensatória necessária para a espécie.



    [...]



    Em conclusão, a coletividade de trabalhadores aqui representada e a sociedade fazem jus à reparação do dano coletivo impingido pela ré, mediante indenização pecuniária com efeito inibitório da prática de condutas como a reconhecida nesta ação.



    Por outro lado, entendo que o valor da indenização deve ser revertido à sociedade, que é a titular do dano moral coletivo. Assim, determina-se a destinação da condenação a entidade pública e/ou filantrópica a critério do Ministério Público do Trabalho.



    Diante disso, considerando a dimensão do dano perpetrado (gravidade da conduta praticada pela ré), a repercussão para os ofendidos e a amplitude do dano, no caso concreto, entendo cabível arbitrar indenização por dano moral coletivo no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por trabalhador substituído, com juros desde a citação e correção monetária desde a data desta sessão de julgamento, valor este que deverá ser destinado a entidade pública e/ou filantrópica a critério do Ministério Público do Trabalho.



    6. Consoante emerge da transcrição, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região assinalou que a Tecon realizava o pagamento por produção dos trabalhadores portuários avulsos conferentes de carga, tendo por base a Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010, firmada entre o Sindicato dos Operadores Portuários do Rio Grande do Sul e o Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga no Porto do Rio Grande. 



    7. Registrou, o Órgão reclamado, que, a partir de 17.10.2012, a Tecon passou a pagar os TPAs por diária, sem que exista “notícia de norma coletiva posterior revogadora do pagamento pela produção”. Com base nesse entendimento, a Corte Regional condenou os ora reclamantes ao pagamento da diferença entre a quantia paga e a efetivamente devida aos trabalhadores, tendo por base a produção diária, em verbas vencidas e vincendas, a partir de 17.12.2012.



    8. Observo que a aludida convenção coletiva, na cláusula 2º, dispunha que “O presente instrumento tem prazo certo de vigência, iniciando-se em 01 de maio de 2009 e encerrando-se em 30 de abril de 2010, ficando acordada a data de 01 de maio como data-base” (edoc. 19, fl. 2).



    9. Nesse contexto, aparentemente, o Tribunal reclamado entendeu aplicável à espécie a previsão contida na Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010, conquanto não mais vigente tal norma coletiva. 



    10. Vislumbro, portanto, ao menos em exame estritamente perfunctório, que a interpretação conferida pela Corte reclamada denota a concessão ultratividade a acordo coletivo, em contrariedade ao que decidido na ADPF 323. 



    11. A robustecer o requisito da plausibilidade jurídica do pedido, colho os seguintes julgados, envolvendo casos correlatos, nos quais julgado procedente o pedido em reclamação constitucional tendo como parâmetro de controle a ADPF 323: Rcl 49281, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 06.4.2022; Rcl 49392, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13.12.2021 e Rcl 26616 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019.



    12. Reputo, ainda, existente o perigo ao resultado útil do processo. É que, caso não seja suspensa a decisão reclamada, a reclamante poderá sofrer constrição de seus bens em possível desconformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ademais, firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal segundo a qual descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: RE 791961 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021; ARE 1186825 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020; RE 827833 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.7.2020; MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; AR 1976 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2020; RE 1207269 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020; ADI 4545, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2020; ARE 1203420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.8.2019; MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2008; e AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, Dje 03.9.2010. 



    13. Por todo o exposto, em juízo de delibação, defiro a medida liminar requerida para suspender a decisão reclamada e seus efeitos até o julgamento de mérito desta reclamação.



    14. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do CPC. 



    15. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    16. Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora